Tribunal: TJES
Processo: 5000539-73.2023.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-73.2023.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: MARIA IVANILDE DIAS LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000539-73.2023.8.08.0001

ORIGEM:
Juízo de Afonso Cláudio - 2ª Vara

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECORRIDO: MARIA IVANILDE DIAS LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, nos termos da fundamentação.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PISO DO MAGISTÉRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA DA REQUERENTE. DIREITO À PARIDADE. APLICAÇÃO DE REAJUSTE REALIZADO EM RELAÇÃO A SERVIDORES ATIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à implementação do reajuste de 19,50%, previsto na Lei Municipal 2.440/2022, sobre o vencimento base da parte autora a partir de 01/07/2022. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não conhecimento do recurso, em razão da inovação recursal trazida pela parte ré e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, observo que o Recorrente apresenta matéria de defesa e documentos não arguidos ao tempo do oferecimento de sua contestação nos autos, passando a alegar que o reajuste determinado em sentença já havia sido realizado em favor da Recorrida e que a estrutura remuneratória aplicável no caso implica em reflexos menores sobre o benefício previdenciário da Autora.

(3). Quanto ao ponto, note-se que a parte recorrente aduziu em sua contestação que “o vencimento da requerente atualmente é de R$ 3.121,80” e que tal valor excederia o piso do magistério proporcional a 30h semanais. Em seu recurso, contraditoriamente, aduz o Recorrente que o “salário-base” (ou seja, o vencimento) da Recorrida é de R$ 1.348,55 e que o valor restante (R$ 1.809,74) se refere a vantagens adquiridas pela servidora.

(4). Ora, se o vencimento base da Recorrida fosse aquele indicado pelo Recorrente em seu recurso inominado, evidente que se estaria diante de flagrante violação do piso nacional do magistério (que diga-se, incide sobre o vencimento-base, e não sobre a remuneração total do servidor, nos termos do Tema 911 do STF), o que representaria diferença ainda maior a ser suprida pela Municipalidade.

(5). Nesse contexto, evidente que as arguições do Recorrente são desencontradas e contraditórias entre si, não se olvidando ainda que tanto as teses ora brandidas como os documentos novos juntados ao presente recurso já eram acessíveis ao Recorrente no momento da apresentação de sua contestação (instante em que deveriam ser oportunamente arguidas – art. 336, CPC/15).

(6). Por isso, evidente que a conduta perpetrada pela Recorrente consubstancia inovação recursal, o que é vedado pela legislação processual pátria, razão pela qual não conheço do recurso interposto.

(7). Em face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto
.

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)